Tribunal: TJDFT
Processo: 0726132-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726132-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JASSANA VERISSIMO NASCIMENTO AGRAVADO: LUCAS RODRIGO DA MATA SOARES DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jassana Veríssimo Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID origem 48870433) que, nos autos da ação de reintegração de posse de bem móvel ajuizada contra o ora agravado (processo n. 0731495-85.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial. Esta Relatoria, consoante despacho de ID 13008062, diante do recolhimento do preparo em data posterior à de interposição do agravo, concedeu à agravante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para complementar o recolhimento do preparo relativo a este recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Na petição de ID 13211108, a recorrente informa que deixou de cumprir a determinação, tendo em vista que o Juízo de origem “reputou como presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar e determinou a reintegração da autora na posse do veículo objeto da demanda, bem como deferiu ainda a inserção de restrição de circulação no veículo”, a revelar a perda de objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Ainda, estabelece o § 4o do referido dispositivo legal que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação ao recurso de agravo de instrumento, deve ser comprovado no ato de sua interposição, conforme disposição do art. 1.017, § 1o, do CPC[1]. Na hipótese, o recurso de agravo de instrumento foi interposto em 28/11/2019, não acompanhado do devido preparo (ID 12941725). A parte agravante, em 29/11/2019, apresentou o comprovante de pagamento do preparo, com data de pagamento em 29/11/2019, na quantia de R$33,37 (trinta e três reais e trinta e sete centavos) (ID 12965632), ou seja, na forma simples. Intimada a complementar o recolhimento do preparo, o prazo concedido à recorrente, que se findou em 12/12/2019, transcorreu in albis. Nesse contexto, diante da ausência do preparo devido, não resta outra alternativa senão proclamar a deserção do recurso interposto. Além disso, como noticiado pela agravante, da análise dos autos originários, verifica-se que, em 10/12/2019, o Juízo a quo deferiu a tutela liminar pleiteada na inicial, “para determinar a reintegração da autora na posse do veículo objeto da demanda”, deferindo, “ainda a inserção de restrição de circulação no veículo, para fins de efetividade da decisão” (ID origem 51798540), a revelar a perda de objeto do presente recurso. A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento. [1] Art. 1.017. (...) §1o. Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos Tribunais. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora